Tribunal: STF
Processo: AI 237361
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRASLADO DE PEÇAS. FISCALIZAÇÃO. ÔNUS. CARIMBO ILEGÍVEL. SÚMULA 288.
1.      O ônus de fiscalizar o traslado das peças para a formação
do instrumento, consoante a jurisprudência desta Corte, é exclusivo
do agravante.
2.      O carimbo aposto na petição de recurso extraordinário tem
o objetivo de revelar a data de sua interposição para possibilitar a
aferição do prazo recursal. Deve, portanto, estar legível, exigência
não observada na espécie. Incide a Súmula 288.
        Agravo regimental a que se nega provimento.